Tribunal: STF
Processo: RMS 26629
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA PARA AS ELEIÇÕES DE 2006 – FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO RECONHECIDA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.